Tribunal: CARF
Processo: 13971.003771/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003771/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MADESP IND E COM DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14, de 04 de dezembro de 2009
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época
dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96, na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro
de 2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a retroatividade benigna da multa seja aplicada em
conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003771/2008-89
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário materializado no Auto de Infração n° 37.177.530-2, lavrado por
infringência ao disposto no inciso IV e § 3o do art. 32 da Lei n° 8.212/91, combinado com o art.
225, IV e § 4% do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 12/15, o Auto de Infração foi
lavrado em substituição ao AI Debcad d 37.074.767-4, emitido em 04/01/2008, em razão de sua
anulação por erro no enquadramento legal motivador de sua emissão. Informa que a Recorrente
apresentou GFIP com o enquadramento equivocado no FPAS 833, quando deveria ter
apresentado no código FPAS 507 (indústria), deixando de declarar as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos empregados em folha de pagamento.
Sustenta que em 28/08/2008 foi emitido o Termo de Início de Procedimento
Fiscal, cuja ciência ocorreu em 05/09/2008, tendo sido solicitado à empresa apresentar eventuais
GFIP retificadoras do período compreendido entre 05/2005 e 10/2007 ou declaração de
inexistência de tais GFIP. A Recorrente declarou não ter GFIP retificadora para o período citado.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei n°
8.212/91, e no art. 284, inciso II, do RPS. O valor da multa foi calculado conforme descrito no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada, de fls. 16/176, resultando em R$ 401.564,80.
Nos termos do Relatório Fiscal:
4.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais da empresa.
4.2 As contribuições lançadas neste lato gerador têm origem no auto-enquadramento
efetuado corno agroindústria. Este auto-enquadramento ocorreu a partir da competência
02/2004, inclusive, embora a empresa entenda que a partir de 01/2002 possui créditos a
compensar em razão de que já possuía condição de agroindústria. Até 01/2004 a
empresa vinha efetuando seus recolhimentos previdenciários como empresa industrial.
Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelo contribuinte é a de fabricação de móveis e
esquadrias de madeira.
4.3 Na condição de empresa agroindustrial o contribuinte tem parte de suas
contribuições patronais que incidiriam sobre sua folha de pagamento substituídas por
uma contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
4.4 O conceito de agroindústria para efeito desta substituição está estabelecido no artigo
22A da Lei 8212/91, artigo este acrescentado pela Lei 10256/2001, estando estabelecido
corno sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Desta fornia é indispensável a industrialização de produção própria, sendo admitido a
industrialização de produção própria e adquirida de terceiros.
4.5 No caso em tela, a MADESP assinou contrato em 15/01/2002 com a empresa
AGROFLORESTAL F. SCHLUP LTDA (cópia contrato ANEXO l), onde adquiriu
66.346 árvores de " pinus " pelo valor de R$ ' 1.760.000,00.
As despesas com a exploração da floresta (corte, mão de obra, transporte, etc) foram
assumidas pela empresa MADESP e o prazo para retirada da madeira era 15/01/2005.
4.6 Também assinou três contratos (cópias constantes elo ANEXO II) com a empresa
RENOVA FLORISTA LIDA onde os custos ele exploração foram assumidos pela
MADESP, adquirindo no primeiro contrato 19.213,60 m3 ele "pinus" pelo valor de US$
348.731,12 em 18/12/200 33.com prazo ele nove meses para retirada das árvores. O
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

segundo contrato foi de 11.960 m3 de "pinos" pelo valor de US$ 300.493,36 cm
20/07/2004 com prazo de cinco meses para retirada da madeira.
Por fim comprou 11.551 m3 de "pinus" pelo valor de R$ 883.132,97 em 15/09/2004,
com prazo de seis meses para retirada d as árvores.
4.7 A partir da assinatura do primeiro contrato a empresa iniciou o corte das árvores e
contabilmente apropriou para seus custos a proporção de árvores cortadas em relação ao
total do contrato através de conta de exaustão. O corte das árvores e os lançamentos
citados relativos aos contratos de compra de "pinus" aconteceram até o mês 04/2005.
4.8 Assine, a partir da competência seguinte (05/2005) a empresa passou a adquirir sua
matéria-prima (madeira) de terceiras empresas, configurando-se a atividade de empresa
industrial, já que para caracterização de agroindústria é necessário que exista
industrialização de produção própria. Como empresa industrial suas contribuições são
recolhidas sobre a remuneração paga aos segurados. Entretanto o contribuinte entende
que ainda mantém a condição de agroindústria, pelos motivos citados nos subitens 3.9 à
3.12.
4.9 Conto citado no subitem anterior, a empresa entende que enquadra-se no conceito
legal de agroindústria. Como fundamentado, alega que em 01/12/2004 promoveu em
sua 5a alteração de contrato social (cópia constante do ANEXO III) o ingresso dos
sócios Hilário Genske e Loreci Franke Genskc (qualificados no documento) onde o
capital social foi aumentado de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) para R$ 21.500,00
(Vinte e um mil e quinhentos Peais) com a integralização por estes sócios dos seguintes
bens:
a) Um terreno rural (identificado no contrato) pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais) e,
b) Área de reflorestamento sobre o terreno contendo 53.000 mil árvores, pelo valor de
R$ 1.000.00 (um mil reais).
4.10 Após trinta dias do ingresso dos sócios, ou seja, cm 31 /12/2004, estes mesmos se
retiraram da empresa (cópia da alteração contratual constante do ANEXO III),
vendendo suas cotas pela soma exata dos valores integralizados, ou seja, R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), movimento que sugere uma simulação de ingresso de
sócios objetivando incluir bens no patrimônio da empresa de uma forma diversa da que
de fato ocorreu.
4.11 Este reflorestamento incorporado ao patrimônio da empresa pelo valor simbólico
de R$ 1.000,00 (um mil reais) é o argumento para manutenção da condição de
agroindústria. Mensalmente a empresa emite notas fiscais (uma ou duas por mês - cópia
das notas fiscais dos meses 07/2005, 06/2006 e 10/2007 constam do ANEXO IV) dando
entrada de toras de madeira provenientes deste reflorestamento com o histórico de que
trata-se de madeira retirada com objetivo de desbaste, ou seja, como explicou a sócia-
gerente Iraci Spiess Klitzke, madeira que ainda não possui tamanho adequado para ser
transformada nos produtos desenvolvidos pela notificada.
4.12 A apropriação aos custos desta madeira é insignificante, tendo nesse período
(05/2005 à 10/2007) contabilizado a título de exaustão o valor total de R$ 157.03 (cento
e cinqüenta e sete reais e três centavos).
4.13 Por todos os motivos expostos a empresa não pode ser considerada agroindústria
após 04/2005, pois não fòram apresentados elementos que caracterizem a
industrialização de produção própria de madeira, elemento fundamental para o
enquadramento como agroindústria e por conseqüência ter suas contribuições patronais
substituídas na forma da legislação já citada.
5. A planilha constante do ANEXO V demonstra os valores não incluídos cm GFIP.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA.
A substituição a que se refere o artigo 22-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
somente é aplicável a produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros.
MULTA. LIMITE POR COMPETÊNCIA.
A entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária a cada
ocorrência em que se observar a infração. Da mesma forma, o limite máximo da multa
aplicada se aplica também por competência.
CONFISCO - MULTA. INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às autoridades
tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da legislação tributária.
Autuação lavrada de acordo com a legislação previdenciária não caracteriza confisco.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MP 449108. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212191.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
nova legislação.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Defende a exploração da matéria-prima própria proveniente de floresta
própria;
(ii)
Que há a industrialização de produção própria;
(iii)
Que é ilegal a desconsideração da condição de agroindústria da
Recorrente;
(iv)
Sustenta a ilegalidade de atos amparados em meras presunções pessoais;
(v)
Há a confirmação de sua condição de agroindústria pela consulta fiscal
formulada;
(vi)
Refuta a exigência de contribuição previdenciária já recolhida e a
consequente multa de GFIP sobre fatos geradores já declarados;
(vii)
No mérito da aplicação propriamente dita da obrigação acessória, defende
a impossibilidade de aplicação cumulativa de multa de GFIP e de ofício;
eis que como multa a ser aplicada é de ofício e não por descumprimento de
obrigação acessória e, ainda, em face da impossibilidade de aplicação
cumulativa de ambas, não deveria ter remanescido nenhum valor a pagar no
Auto de Infração ora combatido, de modo que é totalmente improcedente a
sua manutenção parcial;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

(viii) Sustenta a impossibilidade de se comparar penalidades de natureza
diferentes. Que para a identificação do menor valor da multa, houve a
comparação do somatório da multa de GFIP e da multa de oficio (NFLD
n° 37.074.766-6) com a multa calculada de acordo com a Medida
Provisória n° 449/2008 (multa de ofício). E, como a multa calculada de
acordo com a Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n°
11.941/2009) foi inferior ao somatório das duas lançadas anteriormente, a
Fazenda descontou aquela exigida na NFLD n° 37.074.766-6 da nova
multa, obtendo o montante de R$ 292.341,74, a ser exigido neste Auto de
Infração. Após cotejar as bases legais das multas, defende que para a
aplicação da norma mais benéfica a autoridade administrativa deveria ter
comparado a multa prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/1991 com a
combatida no presente auto de infração e não somar espécies diferentes
para comparar com a proveniente da Medida Provisória n° 449/2008.
Assim, seria indevida a multa por descumprimento da obrigação acessória,
já que dever ser comparada a multa de GFIP anterior com a nova, e está
sim se mostrará mais benéfica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O voto proferido no PTA no 13971.000107/2008-88
Prefacialmente, registro que o presente lançamento tem conexão com o
lançamento por “obrigação principal” objeto da NFLD n° 37.074.766-6, processo n°
13971.000107/2008-88. Na oportunidade, relatei e encaminhei o voto no sentido de ser negado
provimento ao Recurso Voluntário, em especial por entender que a Recorrente não se encontra
enquadrada como “agroindústria”, sujeitando-se, destarte, à tributação das contribuições
previdenciárias pela sistemática do art. 22 e não do 22A, da Lei no 8.212/91.
Para refutar as teses lançadas pela Recorrente no presente recurso, transcrevo o
voto que proferi no PTA no 13971.000107/2008-88:
A questão cinge-se em definir se a Recorrente enquadra-se no conceito de agroindústria
ou indústria.
Passo a exposição legal da matéria, para depois enfrentar as provas construídas neste
procedimento administrativo, visando ao alcance da realidade processual. Inicio com o
art. 22-A, da Lei no 8.212/91:
Art. 22-A:
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Deste dispositivo, é seguro entender a presença de indispensáveis requisitos para se
enquadrar uma empresa como agroindústria, autorizando-se a substituição das
contribuições previstas no Art. 22 pelas contribuições previstas no Art. 22-A, da Lei
8.212/91. São eles:
a) ser Produtor Rural Pessoa Jurídica;
b) ter como atividade econômica a industrialização de produção rural própria ou de
produção rural própria e adquirida de terceiros;
A mens legis desse dispositivo, introduzido pela Lei no 10.256/2001, é o favorecimento
do produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria produção,
podendo, ainda, somar a esta a de terceiros. Nesse sentido a legislação busca incentivar
o produtor rural que realize o beneficiamento de sua produção (e eventualmente de
terceiros), agregando-lhe valor comercial.
É dizer, quis a lei incentivar o produtor rural pessoa jurídica a industrializar sua própria
produção, mesmo que complementada pela produção adquirida de terceiros, tornando-a
mais competitiva no mercado.
Esse é o entendimento que se alcança pelo então art. 240 da Instrução Normativa
MPS/SRP no. 03, de 14 de julho de 2005. Depreende-se dele que, além dos requisitos já
mencionados, é necessário o desenvolvimento de duas atividades (rural e industrial)
num mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural
e industrial distintos.
Esta Instrução Normativa traz, ainda, a definição de Produtor Rural como sendo “a
pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou
rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de
produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos” (art. 240 da IN 03/2005).
Já para o enquadramento como agroindústria, a norma requer não apenas que haja
produção rural pela empresa, mas que ocorra também a industrialização desta produção,
ainda que parte dela, ou que, além dela, industrialize também produção rural adquirida
de terceiros, bem como que haja departamentos, divisões ou setores rural e industrial.
Transcreva-se os dispositivos:
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005
Art. 240. Considera-se:
I produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área
urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a
extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de empresário
individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), ou
sociedade mercantil, tem como fim apenas a atividade de produção rural, observado o
disposto no inciso III do § 2o do art. 250 desta IN;
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização,
tanto da produção rural própria ou da adquirida de terceiros, observado o disposto no
inciso IV do § 2o do art. 250 desta IN;
Portanto, para ser considerada agroindústria, é indispensável que a empresa seja
produtora rural pessoa jurídica, sendo que o tratamento fiscal diferenciado previsto no
art. 22A da Lei no 8.212/91 tem por destinatário o produtor rural pessoa jurídica que,
efetivamente, industrialize sua produção rural.
Conclusivamente, para que a Recorrente seja considerada como agroindústria é
necessário, cumulativamente, que ela seja (i) produtora rural pessoa jurídica, (ii) tenha
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

produção rural própria e industrialize tal produção, e (iii) que desenvolva as duas
atividades, rural e industrial, em um mesmo empreendimento econômico, com
departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. A falta de qualquer um
desses requisitos descaracteriza a condição de agroindústria para os fins previstos no art.
22A da Lei no 8.212/91.
Entendo que a Recorrente não congrega esses requisitos indispensáveis para ser
enquadrada como agroindústria. Passo a indicar as premissas fáticas que me autorizam a
assim entender:
[1] O objeto social principal da Recorrente (e que consta de seu contrato social até a 6°
alteração contratual), é a fabricação de móveis de madeira, fabricação de esquadrias de
madeira, desdobramento de madeira, transporte rodoviário de cargas e comércio
atacadista de madeira serrada. Somente a partir da 7a alteração contratual (fls. 121/127),
em 01/03/2005, é que foi incluída a atividade de exploração florestal.
Consoante decidido pela DRJ:
“Apesar da empresa enquadrar-se no CNAE FISCAL, no código 31.01-2-00 -
fabricação de móveis com predominância de madeira, conforme Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, fls. 128, sua atividade principal é a fabricação de molduras civis e
molduras decorativas/quadros, conforme alegado na impugnação e constatado na
relação de produtos ofertados ao mercado constantes de sua página eletrônica na intemet
(www.madesp.ind.br), cujas material ilustrativo é o apresentado às fls. 138 a 152. Nesse
sentido, o histórico da empresa, no mesmo endereço eletrônico, cuja cópia juntamos às
fls. 314, destaca que a empresa é do ramo madeireiro, que iniciou as atividades
produzindo madeira serrada destinada a construção civil e moveleira, passando a partir
de 1996 a produzir “derivados de madeira elaborados, como componentes e molduras
que atendem a construção civil mundial e molduras decorativas”. Assim, o CNAE
FISCAL correto é o 1622-6/02, correspondente a fabricação de esquadrias e de peças de
madeira para instalações industriais e comerciais, conforme classificação obtida em
consulta a página eletrônica do IBGE, juntada às fls. 315.
[2] Nos termos do Relatório Fiscal, é inquestionável a disparidade entre o volume de
massa salarial empregada na atividade industrial, em relação ao utilizado no setor rural,
que é, a rigor, ínfimo e insignificante, o que reforça o enquadramento da Recorrente
como industrial. Nesse sentido, são os relatórios de Bases de Cálculo por Categoria,
extraídos das GFIP apresentadas pela Recorrente nas competências 04/2006, 09/2006,
04/2007 e 09/2007, que a média de empregado é de 198, sendo que apenas dois estão
alocados na produção rural. Quanto ao valor da remuneração, o total mensal tem uma
média de R$ 125.000,00, ou seja, R$ 631,00 por empregado, sendo que o valor da
remuneração dos empregados vinculados à produção rural é de cerca de R$ 350,00,
conforme recibos de pagamento de fls. 253/258.
[3] Uma singela sinopse das operações da Recorrente demonstra que nas competências
do lançamento, sua atividade era industrial: Até 01/2002, a Recorrente adquiria toda
matéria prima para a fabricação de molduras de terceiros, recolhendo suas contribuições
como empresa industrial. De 02/2002 a 04/2005, extraiu madeira de áreas de
reflorestamento composta por árvores prontas para o abate adquiridas de terceiros. Com
fundamento em uma resposta formulada pelo INSS/Blumenau, emitida em 02/2004,
passou a recolher as contribuições como previsto no art. 22-A da Lei n° 8.212/91, e, ao
encerrar a extração decorrente daquele contrato, em 05/2005, passou a extrair árvores
oriundas de desbaste (conforme glossário da Embrapa, desbaste é realizado através de
“corte e remoção parcial das árvores de um povoamento, visando acelerar o crescimento
em diâmetro ou para melhorar a qualidade de povoamento”), da área de reflorestamento
de sua propriedade, através da mão-de-obra de um casal de trabalhadores. Ainda, nos
termos do Relatório Fiscal, esse reflorestamento foi integralizado pelo valor de R$
1.000,00, sendo razoável a qualificação, pelo Auditor Fiscal, da contabilização a título
de exaustão, num total de R$ 157,03, de irrisório, no período de 05/2005 a 10/2007, o
valor contabilizado a título de exaustão num total de R$ 157,03. Ademais, consoante o
acórdão recorrido:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Embora o valor integralizado ao patrimônio não tenha relação direta com a base de
cálculo das contribuições ora lançadas, vale a pena registrar que este valor é referente à
uma área de reflorestamento contendo 53.000 árvores, das quais 45.000 com sete anos e
8.000 com 11 anos, conforme termos do aumento de capital promovido na 5a Alteração
Contratual, fls. 85/86. E não resta dúvidas que este é um valor simbólico se
compararmos com os valores de mercado. Em l5/01/2002 a impugnante comprou da
Agroflorestal F. Schlup Ltda, 66.346 árvores de “pinus eliotes”, divididos em 22 blocos,
pelo valor de R$ l.760.00000, a serem pagos em 22 parcelas mensais, ou seja, sua média
mensal de gasto com a matéria-prima era de cerca de R$ 80.000,00, e 0 valor de cada
árvore é estimado em R$ 26,52. Então podemos comparar estes dados com os valores
gastos na produção própria, onde cada árvore custou R$ 0,01, e o custo mensal de
matéria-prima com o valor de entrada da produção própria que é, na média, de R$
1.500,00.
Nessa linha de raciocínio, refuta-se a defesa da Recorrente, de que a fiscalização teria
presumido sua categorização como industrial. Ora, essas circunstâncias fáticas,
somadas, são fortes em demonstrar que a Recorrente não congrega os requisitos para ser
considerada uma agroindústria. A rigor, ao menos no período do lançamento sequer
poderia se afirmar, como base nos elementos probatórios, que seria a Recorrente uma
produtora rural pessoa jurídica. Com efeito, para que a pessoa jurídica seja considerada
agroindústria, não basta a industrialização de produtos rurais de sua propriedade. A lei
exige que a pessoa jurídica seja Produtora Rural, ou seja, que sendo proprietária ou não,
desenvolva em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural,
bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos.
Importante enfrentar o fato de a Recorrente extrair alguma madeira de sua propriedade e
a industrializar. Essa circunstância - como bem colocada pela Recorrente, assumida pela
DRJ -, seria hábil a enquadrá-la como agroindústria? Haveria o preenchimento do
requisito de ter produção rural própria e industrializar essa produção?
Não me parece razoável entender que nas circunstâncias fáticas demonstradas, seria a
Recorrente uma agroindústria, eis que o sustentado desbaste das árvores de floresta da
sua propriedade, na forma indicada pelo relatório fiscal, não retira da Recorrente a
condição de indústria de madeiras, em especial de fabricação de molduras.
Adiro, nessa senda, ao entendimento do acórdão recorrido:
E, essa abordagem, está em consonância com a lei, pois, mesmo que no art. 22- A da
Lei n° 8.212/91, não se exija percentuais mínimos de produção própria para
enquadramento no conceito de agroindústria, é certo que a substituição se destina
somente aos produtores rurais pessoas jurídicas que se dediquem a industrializar sua
produção, ainda que a lei permita que industrialize também produção adquirida de
terceiros. Observe-se que a substituição destinada às agroindústrias que se enquadrem
nas especificações do art. 22-A, já existia quando da edição da Lei n° 10.256/2001, para
os produtores rurais pessoas jurídicas que tenham como atividade fim apenas a atividade
de produção rural. No caso se o impugnante fosse produtor rural pessoa jurídica,
dedicado ao plantio de árvores e industrializasse sua produção, ou seja, fizesse a
extração da madeira para Serraria e/ou desdobramento da madeira, deveria se identificar
como uma agroindústria de florestamento ou reflorestamento e, não, como uma
indústria e comércio de madeiras, especializada em molduras.
Pelo que foi já exposto, para que se caracterize a agroindústria, a Recorrente deveria
utilizar de matéria-prima própria em seu processo agroindustrial, e, em
complementação, se for do seu interesse, adquirir matéria-prima de terceiros. E não o
contrário. A regra não é a aquisição de terceiros, mas sim a produção própria que a
intitule como produtora rural pessoa jurídica.
A jurisprudência do CARF é uníssona nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

A documentação e escrituração contábil da empresa deverão ser hábeis a demonstrar
que o sujeito passivo efetivamente tem produção própria, para que seja possível concluir
sobre a procedência ou não da restituição de valores pagos indevidamente.
A extração (corte) de árvores de florestas para industrialização, quando adquiridas, não
caracteriza atividade rural. Da mesma forma, as toras de madeira obtidas da extração de
árvores adquiridas não são consideradas de produção rural própria.
Para fins previdenciários, agroindústria é definida como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. Recurso Voluntário Negado. (Processo no
35257.000164/200522, Acórdão no 240202.575, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 14 de março de 2012)
LANÇAMENTO.
BIS
IN
IDEM.
POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Não ofende a constituição federal a incidência de mais de uma espécie tributária sobre o
mesmo fato econômico, quando as diferentes exações forem instituídas com respeito às
regras de competência e às normas gerais de direito tributário.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
NECESSIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como agroindústria e assim usufruir do
tratamento tributário diferenciado estabelecido para essas empresas pela legislação
previdenciária, é necessária a comprovação da condição de produtora rural, bem como
da existência de industrialização de matéria prima de produção própria.
A aquisição pela empresa de área rural com reflorestamento pronto para abate não é
suficiente para caracterizá-la como produtora rural.
(Processo no 13936.000370/200801, Acórdão no 2201004.282– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 06 de março de 2018)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
FALTA
DE
SEGREGAÇÃO
EM
DEPARTAMENTOS,
DIVISÕES
OU
SETORES.
INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA NÃO COMPROVADA.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. Não se
considera agroindústria, a empresa que não possui produção própria (ou ínfima, se
comparada com a adquirida de terceiros) e deixar de desenvolver as duas atividades
com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
O regime substitutivo previsto no artigo 22-A da Lei n° 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei n°10.256/2001, abrange a agroindústria, que por definição legal trata-se de
produtor rural que industrializa a sua própria produção ou, ainda, soma a esta a de
terceiros.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Processo no 10920.720635/2014-11, Acórdão 2202-005.395, Sessão de 7 de agosto de
2019)
Não se desconhece que a legislação previdenciária não estipula o percentual de
produção própria ou adquirida de terceiros suficiente para qualificação de uma pessoa
jurídica como agroindústria, todavia, do cotejo dos fatos, com a lei e sua finalidade, que
é de fomento do produtor rural, incentivando-o a industrializar sua própria produção,
mesmo que esta seja complementada pela produção adquirida de terceiros, é que
entendo que a Recorrente não pode ser enquadrada como agroindústria e ser tributada
pela sistemática do art. 22A da Lei 8.212/91.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Quanto à alegação de que a consulta formulada ao Instituto Nacional do Seguro
Social/Gerência Executiva em Blumenau, vincularia a administração impedindo sua
autuação, em razão de não ter ocorrido qualquer das hipóteses mencionadas no art. 52
do Decreto n° 70.235/72, não procede o entendimento da Recorrente.
Com efeito, os fatos que amparam esse lançamento não compreendem o objeto
específico da consulta, é dizer, o contrato com a empresa Agroflorestal F. Schlup Ltda.
Adiro, portanto, ao acórdão recorrido, no sentido de que:
“Assim, considerando que a resposta à consulta ficou adstrita às informações
consignadas na consulta formulada pela empresa; considerando que o fato que
demandou a consulta, ou seja, o contrato com a empresa Agroflorestal F. Schlup Ltda.,
findou em 01/2005; e, considerando ainda que não foi efetuada qualquer outra consulta
pelo sujeito passivo, concluo que não há impedimento a obstar à fiscalização de rever o
enquadramento praticado pelo contribuinte à luz dos atos vigentes e da situação fática”.
Por fim, quanto a alegação final da Recorrente, de regularização dos pagamentos dentro
da competência, também coaduno com o entendimento da DRJ:
Com relação aos recolhimentos considerados para dedução no presente lançamento,
alega a impugnante que não foram considerados na sua integralidade, razão pela qual
requer que sejam revistos os valores, caso mantido o lançamento. Como prova, junta os
documentos de fls. 272/312, referentes às Guias da Previdência Social - GPS do período
05/2005 a 10/2007.
Confrontando os valores recolhidos com os valores apropriados no RADA - Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados, fls. 29/37, constatamos que foram
considerados todos os valores recolhidos. As diferenças que a impugnante julga
existirem em razão do valor lançado na coluna “Créditos Considerados - GPS”, na
rubrica 15 - Terceiros do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, fls. 4/12, ser
inferior ao valor recolhido nas GPS com código de pagamento “2l00”, são decorrentes
do aproveitamento do valor recolhido nas GPS com o código “2607”, referente a
alíquota de 0,25% para o SENAR incidentes sobre o valor de comercialização da
produção, que estão lançados na coluna Créditos Considerados -
Diversos”. Ou seja, o recolhimento efetuado para os Terceiros, no FPAS 833 e 744,
somando-se
os valores recolhidos nas GPS com códigos de pagamento 2100 e 2607, é superior ao
valor que é devido no FPAS 507, todavia, os valores recolhidos a maior na rubrica
Terceiros não podem ser compensados com as contribuições devidas à Previdência
Social, conforme disposto no § 2° do art. 89 da Lei n° 8.212/91 e an. 249 do RPS.
A multa
Quanto à multa, conforme o relatório fiscal de fl. 16 e planilha às fls. 62/63, sua
aplicação teve como fundamento o artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/1991, vigente à data da
lavratura do Auto de Infração, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social e com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Nos termos do acórdão recorrido, a multa aplicada por infração à obrigação
acessória, decorre de ato ilícito (infração à legislação previdenciária), e é distinta da multa de
mora por atraso no recolhimento de contribuições lançada em NFLD ou AI de obrigação
principal. Assim, tratando-se de obrigação principal, a multa de mora é lançada juntamente com
as contribuições devidas e não recolhidas, a qual era tratada no caput, do art. 35, da Lei
8.212/91, como multa de mora, de caráter irrelevável.
Posteriormente, com a edição da MP n° 449, de 03 de dezembro de 2008, a multa
por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições sociais previdenciárias passou a ser regulada pelos artigos 32-A e 35-A da Lei n°
8.212/1991, por ela inseridos.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Tendo em vista a necessária aplicação da lei mais benéfica, quando for o caso, a
multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no presente Auto de Infração deve
observar o estabelecido no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, já que além de omitir fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias no documento declaratório - GFIP, o contribuinte
também deixou de efetuar o recolhimento destas contribuições. Assim, para infrações ocorridas a
partir da edição da MP não mais se aplicará, concomitantemente, multa por descumprimento de
obrigação acessória e multa por descumprimento de obrigação principal, ou seja, aplica-se
apenas a multa prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91.
Nessa senda, colaciono o acórdão recorrido, que assim decidiu:
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, a
multa pelo cometimento da infração apurada na presente autuação (apresentar Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições sociais previdenciárias) passou a ser regulada pelos artigos 32-A e 35-A
da Lei no 8.212/1991 (inseridos pela MP no 449/2008).
Nos casos em que o descumprimento da obrigação acessória (declarar todos o fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias em GFIP) ocorrer de forma isolada,
sem o descumprimento da obrigação principal (pagamento das contribuições sociais
previdenciárias), a multa deve ser calculada na forma estabelecida pelo artigo 32-A, da
Lei n° 8.212/1991.
Já nos casos em que o contribuinte além de omitir fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias no documento declaratório - GFIP, também deixar de efetuar o
recolhimento destas contribuições, a multa aplicável é a prevista no artigo 35-A da Lei d
8.212/1991.
Tal artigo (35-A da Lei n° 8.212/1991) determina a aplicação do disposto no art. 44 da
Lei n° 9.430/96, que assim preceitua:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de alta de declaração e
nos de declaração inexata;
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, é única, no importe de 75%,
visando apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo devido, quanto a
não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o
que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Com efeito, considerando-se as disposições contidas no artigo 106, , "c" do Código
Tributário Nacional - CTN, abaixo transcrito, mostra-se necessário a análise
comparativa das penalidades aplicadas - em conformidade com a legislação vigente à
época da autuação - com as multas previstas nos dispositivos legais atualmente vigentes,
devendo prevalecer, em decorrência do dispositivo legal citado, aquelas mais favoráveis
ao sujeito passivo.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II. tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Na presente autuação, observa-se que a multa aplicada se refere a fatos geradores (não
declarados em GFIP) cujas respectivas contribuições sociais previdenciárias foram
lançadas na NFLD n° 37.074.766-6, processo d 13971.000107/2008-88, devendo ser
feito o comparativo do somatório destas duas multas com a nova penalidade prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, pois esta se destina a punir ambas as infrações
(decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e da obrigação principal).
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

Assim, foi elaborada planilha, na qual a penalidade aplicada de acordo com a legislação
anterior: multa do Auto de Infração aplicada pelo descumprimento de obrigação
acessória - AI 68 (artigo 32, parágrafo 5 °. da Lei 8.212/91), somada à multa devida na
NFLD no 37.074.766-6, foram comparadas à multa de oficio de 75% cominada no novo
ordenamento jurídico após a MP 449/2008 (art. 35-A da Lei 8.212/91, c/c art. 44, I da
Lei no 9.430/96), apurando-se então, a situação mais benéfica ao sujeito passivo, como
segue.

Embora a multa aplicada no lançamento principal (NFLD n° 37.074.766-6) variasse,
conforme a antiga legislação, de acordo com a fase processual, para a presente
comparação foi adotado o percentual de multa de 40%, que se refere à atual situação
processual da NFLD (art. 35, H, "c" da Lei n° 8.212/91, na redação anterior à MP n°
449/2008), que se encontra no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
aguardando julgamento de recurso tempestivo.
O presente auto de infração estará sujeito à revisão de oficio pela unidade preparadora
caso o percentual da multa aplicada no lançamento principal (NFLD) seja aumentado,
conforme determinado pela antiga redação do artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 (anterior a
MP n° 449/2008), em função da transposição de fases processuais administrativa.
Conclusão:
Diante de todo o exposto, cabe a retificação da multa aplicada, exonerando o crédito do
valor de R$ 109.223,06 (cento e nove mil e duzentos e vinte e três reais e seis centavos),
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003771/2008-89

em decorrência da aplicação da multa mais benéfica, mantendo-se o lançamento do
valor de R$ 292.341,74 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e quarenta e um reais
e setenta e quatro centavos).
Não obstante ter o acórdão recorrido seguido a lógica do entendimento ora
adotado neste voto, penso que nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de
dezembro de 2009, art. 2o “No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do
inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN)”.
Para não se suscitar reforma in pejus pela Recorrente, entendo que se no momento
em que for feita a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, em consonância com a
Portaria Conjunta acima transcrita, for aferida multa em patamar superior à indicada no acórdão
recorrido, deverá essa prevalecer.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital